Tribunal: STF
Processo: MS 22625
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-13
Data de publicação: 1997-02-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Mandado de segurança. Lei
8.630, de 25.02.1993.
- Inexistência, no caso, de lei de efeitos concretos.
- Tratando-se de mandado de segurança contra a atividade
administrativa do OGMO do Porto de Santos, é esta Corte incompetente
para processá-lo e julgá-lo originariamente, porquanto o aludido
órgão não consta da letra "d", parte final, do inciso I do artigo
102 da Constituição Federal.
Agravo a que se nega provimento.